Tribunal: TCU
Processo: 004.744/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5282/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.744/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Caroline Maia (XXX.591.097-XX); Barbara Cristina Tavares dos Santos Chagas (XXX.940.797-XX); Danilo Cesar Barbosa Aguiar (XXX.263.117-XX); Gabriel Antunes Cerqueira (XXX.477.687-XX); Guilherme Dattoli Cirigliano Cortes (XXX.489.777-XX); Leonardo Guimaraes Pinna (XXX.496.977-XX); Mateus Carvalho Soares de Souza (XXX.935.237-XX); Patricia Pimentel Dias (XXX.142.667-XX); Renan Vinicius de Moraes Pimentel Alves do Nascimento (XXX.960.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.